Tribunal: TJES
Processo: 5028526-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Tributária; Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2024-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E
processual civil.
APELAÇÃO CÍVEL
.

MANDADO DE SEGURANÇA
.
BLOQUEIO PREVENTIVO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Nos termos do art. 54-A do Regulamento do ICMS – ES, o Fisco está autorizado a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando presentes fundados indícios de fraude fiscal, enquanto desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo art. 78 do Código Tributário Nacional.

2
)
A iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS).

3)
Infere-se a reunião de robusto acervo probatório a revelar possível simulação no que se refere à aquisição de mercadorias de empresas
noteiras
do Estado do Espírito Santo e do Estado de Goiás, gerando crédito no valor de R$ 1.347.247,80, em menos de um mês.

4
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028526-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GJP COMERCIAL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.

MANDADO DE SEGURANÇA
.
BLOQUEIO PREVENTIVO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Nos termos do art. 54-A do Regulamento do ICMS – ES, o Fisco está autorizado a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando presentes fundados indícios de fraude fiscal, enquanto desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo art. 78 do Código Tributário Nacional.

2
)
A iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS).

3)
Infere-se a reunião de robusto acervo probatório a revelar possível simulação no que se refere à aquisição de mercadorias de empresas
noteiras
do Estado do Espírito Santo e do Estado de Goiás, gerando crédito no valor de R$ 1.347.247,80, em menos de um mês.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme se extrai da exordial do mandado de segurança, a apelante teve a emissão de notas fiscais bloqueada, sem prévia instauração de procedimento administrativo, ao argumento de que havia indícios de prática de fraude, simulação e dissimulação nas operações mercantis.

Infere-se que o procedimento adotado pelo órgão fazendário teve lastro no art. 54-A do Regulamento do ICMS – ES. É de se conferir:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos
:

(...)

III - diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Como se vê, o ato normativo estadual autoriza o Fisco a bloquear,
preventivamente
, a emissão de notas fiscais quando presentes fundados indícios de fraude fiscal.

Trata-se de indubitável desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo art. 78 do Código Tributário Nacional:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Com esteio nesses fundamentos,
a
iterativa
j
urisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação
aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto
à
medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS),
a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS INDÍCIOS DE FRAUDE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte. 2 Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES.
3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007097, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA ATO DITO COATOR SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL CONTRIBUINTE NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OBRIGATORIEDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS-DIEF E ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL COERÇÃO INDIRETA NÃO CONFIGURADA PRECEDENTE TJES SEGURANÇA DENEGADA. (...)
Como cediço, o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade. 4. Como visto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, em face do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública Estadual. (¿) (TJES; Apl-RN 0023968-61.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 1
5/07/2019; DJES 31/07/2019).
5. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180042861, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (...)
A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.
3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas a adesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000449, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SUSPENSÃO DE BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA EXCEPCIONAL (SIMULAÇÃO) QUE ENSEJA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA SECUNDUM LEGEM DECISÃO REFORMADA RESTABELECIMENTO DA MEDIDA RESTRITIVA DEVIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ab initio, tal como asseverado pelo Magistrado a quo, aparentemente, a assertiva de que houve violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se justifica. 2. Ademais, no contexto dos autos, não foi a mera inércia do contribuinte que ensejou a suspensão da emissão de notas, como pretende fazer crer a impetrante/agravada, mas o que fora apurado na diligência realizada no endereço cadastral (17/09/2018), objeto de uma investigação maior (sigilosa), em que se concluiu não ser possível confirmar a licitude das supostas operações [fiscais] , na esteira do previsto no inciso III do art. 54-A da RICMS/ES. 3. Ora, indícios de incompatibilidades (patrimonial e de emissão simulada de notas pelo COMPETE), levam ao reconhecimento de que há nos autos peculiaridades que impõe a aplicação do previsto no caput do art. 54-A do RICMS/ES e a reforma da decisão agravada, eis que afastada a probabilidade do direito líquido e certo alegado em face do legítimo exercício do poder de polícia da Receita Estadual, in casu . 4. Assim, estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.
(TJES AI nº 024179012984). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000027, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). 2. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina. 3. Havendo indícios de incompatibilidade entre a emissão de notas fiscais eletrônicas por parte da empresa e o seu respectivo capital social integralizado, é cabível a cassação da inscrição estadual.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012984, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)

Assim, basta que a medida imposta esteja pautada em relevantes indícios ou fundada suspeita de fraude para ser considerada legítima, a despeito da ausência de oitiva prévia do contribuinte.

Na hipótese, a autoridade fazendária demonstrou, por meio de robusto acervo probatório, a existência de possível simulação na aquisição de mercadorias de empresas noteiras dos Estados do Espírito Santo e de Goiás, gerando crédito no valor de R$ 1.347.247,80, em menos de um mês.

Segundo consta d o Termo de Indícios de Fraude e Simulação – TIF, o capital social da recorrente é incompatível com o volume de operações (655 vezes o valor do capital social), de modo que tais ocorrem “
c
om o intuito do comprador, no caso a Apelante, gerar crédito, reduzindo assim o montante de ICMS a ser recolhido para o Estado do Espírito Santo”
(Id. 5960278)
.

Ressalta-se que a apelante é uma das empresas investigadas na operação RECEPA, deflagrada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo – SEFAZ, a qual tenciona apurar fraudes no setor cafeeiro do Espírito Santo.

Ademais, é possível verificar que o sócio da empresa, por ocasião da entrevista junto à SEFAZ, não detinha informações básicas sobre o funcionamento ou relações comerciais da sociedade, deixando margem à interpretação de se tratar de sócio laranja (Id. 5960276).

Nessa esteira, caracterizada a legalidade dos atos praticados pela Fazenda Pública.

Em casos semelhantes, não foi outro o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A constatação pela Secretária da Fazenda da existência de 61 (sessenta e um) boletins de ocorrência com denúncia de terceiros sobre o desconhecimento de operações fiscais, permite a restrição do sistema de emissão e recepção de notas fiscais da denunciada, ante a aparência de fraude. 2.
Nos termos dos artigos 54-A do RICMS/ES, pode o Fisco, ao verificar indícios da prática de fraude da empresa contribuinte, restringir o sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas. 3. O bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas é medida resultante do poder de polícia administrativa, consoante art. 78 do CTN, razão pela qual não há que se falar em vulneração de princípios.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005594-42.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 11/Sep/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESTRIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – PODER DE POLÍCIA – ART. 78, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) - REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (RICMS/ES) - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
A imposição preventiva de restrição de emissão de documentos fiscais decorre de estrito exercício do poder de polícia (artigo 78, do Código Tributário Nacional - CTN), encontrando respaldo normativo, ainda, no artigo 54-A, do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo" (RICMS/ES), que autoriza a adoção da medida na hipótese de verificação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.
(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004046-45.2023.8.08.0000 , Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA , Data: 20/Oct/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)